Tribunal: TJSP
Processo: 1010938-83.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Coisas móveis. Compra e venda. Bolsas térmicas. Alegação da autora de defeito em algumas unidades, com vazamento do gel interior, o que teria motivado a devolução por sua cliente responsável pela encomenda. Hipótese que não se confunde com relação de consumo. Contrato tipicamente empresarial, em paridade de condições. Autora que atua como intermediária e que adquiriu o lote como insumo em sua

Ementa:
Coisas móveis. Compra e venda. Bolsas térmicas. Alegação da autora de defeito em algumas unidades, com vazamento do gel interior, o que teria motivado a devolução por sua cliente responsável pela encomenda. Hipótese que não se confunde com relação de consumo. Contrato tipicamente empresarial, em paridade de condições. Autora que atua como intermediária e que adquiriu o lote como insumo em sua atividade profissional, para imediato repasse à cliente, não como destinatária final. Ônus da prova quanto ao defeito e o nexo para com o processo de fabricação que era dela, autora, mesmo porque não houve devolução imediata da mercadoria no ato do recebimento. Transporte a partir do estabelecimento da ré feito por empresa a serviço da autora e por ela contratada. Específica advertência da ré quanto à fragilidade do produto e à necessidade de cautela especial no transporte. Evidências quanto ao modo como efetuado esse não fornecidas pela autora, embora solicitadas. Dúvida plausível no tocante à origem do problema. Autora que, todavia, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a possível vício de fabricação, abdicando expressamente da realização de prova pericial. Sentença de improcedência que, em tais condições, afigurava-se inevitável. Decisão recorrida que se confirma. Apelação da autora desprovida.